Tribunal: TJES
Processo: 5026950-21.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026950-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: LETICIA OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026950-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: LETICIA OLIVEIRA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LETICIA OLIVEIRA GOMES.

A sentença recorrida (ID 12123932) afastou a tese de vício de consentimento, mas declarou a nulidade de cláusulas contratuais relativas à taxa de administração integral, à cláusula penal por desistência e ao prazo para restituição. Consequentemente, condenou os réus, de forma solidária, à restituição imediata do valor de R$ 4.912,11 (quatro mil, novecentos e doze reais e onze centavos), autorizando apenas a dedução proporcional da taxa de administração e do fundo de reserva, e afastando a incidência da multa compensatória.

Em suas razões recursais (ID 12124099), a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por fundamentação deficiente. No mérito, sustenta a legalidade de todas as cláusulas do contrato de consórcio, defendendo que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer somente por meio de contemplação em assembleia de excluídos ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata. Aduz, ainda, a legitimidade da cobrança integral da taxa de administração, da cláusula penal e a inaplicabilidade da correção monetária nos moldes fixados pelo juízo a quo, invocando a aplicação estrita da Lei nº 11.795/2008.

É o breve relatório.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A Recorrente alega a nulidade da sentença por violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, argumentando que o magistrado sentenciante não teria enfrentado todos os argumentos e dispositivos legais invocados em sua defesa.

Contudo, uma análise da sentença revela que o juízo de origem expôs os fundamentos que o levaram à sua conclusão, notadamente no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à sua interpretação sobre a abusividade das cláusulas. A discordância da Recorrente diz respeito ao acerto do julgamento e à interpretação do direito aplicado, matéria afeta ao mérito, que será devidamente analisada na fundamentação deste voto.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Do Mérito.

A questão jurídica central que se impõe a este colegiado é definir o regime de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente em contrato celebrado na vigência da Lei nº 11.795, de 08 de outubro de 2008. A controvérsia reside especificamente no
momento
em que tal devolução deve ocorrer e nos
descontos
que podem ser aplicados sobre o montante a ser restituído.

Pois bem.

Em relação a
taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado a recorrida enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração,
devendo ser cobrada da recorrida de forma proporcional
ao período em que se manteve consorciada ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi
exatamente o entendimento posto na sentença recorrida.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência da recorrida do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência da recorrida, com bem apurado pelo juízo
a quo
. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em relação ao
momento para devolução dos valores
pagos pelo consorciado, não se desconhece que o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu
“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, nos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Entretanto, no caso concreto,
o valor a ser devolvido a recorrida é pequeno
, R$ 4.912,11 (quatro mil, novecentos e doze reais e onze centavos. A devolução imediata de tal quantia pecuniária não prejudicaria os demais consorciados, tendo em vista que a previsão de duração do grupo é de 192

(cento e noventa e dois)

meses. Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)